Tribunal: TJDFT
Processo: 0713930-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0713930-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELY VALADARES FILHO AGRAVADO: VANESA GOMIDE MARTINS TIBURCIO D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que o agravo de instrumento interposto por Hely Valadares Filho (ID 25529979) veio desacompanhado da guia de recolhimento do devido preparo e do respectivo comprovante de pagamento. Nesse aspecto, se o agravante não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, deve comprovar o recolhimento do preparo recursal. Ante o exposto, determino a intimação do recorrente para que comprove o efetivo pagamento do preparo recursal ou efetue o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso da referida parte. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 12 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora